Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-30
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, julgada parcialmente procedente para: 



    (a) absolver o réu Daniel Lúcio da Silveira da imputação do art. 286, parágrafo único, do Código Penal, considerada a continuidade normativo-típica em relação ao art. 23, II, da Lei 7.170/83; 



    (b) condenar o réu Daniel Lúcio da Silveira: 



    (b.1) como incurso nas penas do artigo 18 da Lei 7.170/83, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em virtude da ultratividade da lei penal mais benéfica em relação ao artigo 359-L do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão; 



    (b.2) como incurso nas penas do art. 344 do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como à pena de 35 (trinta e cinco) dias-multa. 



    Consideradas as penas para cada crime, a pena definitiva foi fixada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    O acórdão condenatório, publicado no dia 23/6/2022, transitou em julgado em 9/8/2022, dia subsequente ao término do prazo recursal, conforme certidão carreada aos autos (eDoc. 1.088 da AP 1.044), não havendo qualquer óbice, portanto, ao início do cumprimento da pena.



    Assim, em decisão de 23/5/2023, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA (CPF 057.009.237-00), com expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos do art. 106, VI, da Lei de Execuções Penais. 



    Nos ternos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, foi certificado o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal (eDoc. 32).



    Em diversas manifestações (petições STF nºs 54.304/2023, 77.105/2023, 77.106/2023, 77.190/2023, 77.191/2023, 77.261/2023 e 77.262/20223), a Defesa do réu condenado requereu fosse expedida “a carta de execução de sentença (CES), com respectivo tombamento para a Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, ‘m’, da Constituição Federal, compete a esta SUPREMA CORTE, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe a execução da sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais, entendimento também consignado no art. 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“Os atos de execução e de cumprimento das decisões e acórdãos transitados em julgado serão requisitados diretamente ao Ministro que funcionou como relator do processo na fase de conhecimento, observado o disposto nos arts. 38, IV, e 75 do Regimento Interno”). 



    O art. 65 da Lei de Execuções Penais, a seu turno, dispõe que “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”.



    No caso dos autos, o acórdão condenatório do réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA foi proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da Ação Penal 1.044/DF, não havendo dúvida, portanto, acerca da competência da CORTE SUPREMA para a realização de todos os atos relacionados à execução das penas privativas de liberdade e de multa, conforme jurisprudência do TRIBUNAL: Pet 986 QO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno, DJe de 3/3/1995; EP 29 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2022, este último assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ALEGADA ESTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO IMPLEMENTADO NO ÂMBITO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DA COMARCA DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ADOTADOS NO CÁLCULO DIVERGENTES DAQUELES FIXADOS NOS ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXECUTAR OS PRÓPRIOS JULGADOS. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA DE SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Os acórdãos condenatórios objeto dessa execução unificada de penas privativas de liberdade e de multa emanam deste Supremo Tribunal Federal, a quem compete executar os seus próprios julgados nas causas de competência originária, nos termos previstos na Constituição Federal.



    2. Mesmo sob a perspectiva infraconstitucional, notadamente sob a óptica de normas de organização judiciária e no contexto de autogestão da Corte, o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação dada pela Emenda Regimental n. 41/2010, que, constitui norma primária, atribui ao Relator a competência para a condução da execução penal de acórdão oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em se tratando de acórdão condenatório exarado no âmbito da competência originária, as normas constitucionais, legais e regimentais atribuem ao Supremo Tribunal Federal a condução da execução penal, ressalvada a faculdade de, por razões de conveniência, implementar-se delegação de certos atos.



    4. No caso concreto, em nenhum momento se delegou competência para declarar a extinção da pena de multa ao juízo de primeiro grau, o que se propiciou foi tão somente o recolhimento do valor naquela instância jurisdicional.



    5. Não fosse isso, a delegação de atos, assim como assentado pelo Tribunal Pleno na AP 470/DF, não importa deslocamento de competência, de modo que, sempre que se afigurar necessário ou conveniente, revela-se admissível que esta Suprema Corte examine questões e incidentes mesmo se advindos na etapa executiva.



    (omissis)



    (EP 29 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2022)



    Dessa forma, quaisquer requerimentos relacionados à execução da pena deverão ser remetidos a estes autos, para regular análise.



    Assentadas essas premissas, em 23/5/2023, foi determinado o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA (CPF 057.009.237-00), com expedição de guia de recolhimento.



    Na mesma ocasião, ficou consignado que deveria ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos do inciso VI, do art. 106 da Lei de Execuções Penais.



    Em 25/7/2023, foi expedida carta de sentença para execução do acórdão condenatório, nos termos do art. 8º c/c o art. 1º da Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça (eDoc. 29), encaminhada à Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 30). Consta ainda, que, a carta de sentença foi devidamente remetida ao CNJ (eDoc. 31).



    Assim, considerada a expedição da carta de sentença, bem como a certificação do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal (eDoc. 32), os requerimentos formulados pela Defesa perderam o objeto.



    Diante do exposto, FIXO A COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE para a execução penal do acórdão condenatório oriundo da Ação Penal 1.044/DF, e, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADOS os pedidos formulados pela Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA.



    Considerada a ausência de resposta (eDoc. 1.171 da AP 1.044), OFICIE-SE ao Diretor do presídio onde se encontra custodiado o preso para que adote as providências cabíveis para que o réu seja submetido a exames médicos oficiais, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos art. 106, VI, da Lei de Execuções Penais, comunicando-se a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente